Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700472-65.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE BORGES BRASILEIRO CARVALHO, RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, proposto por SIMONE BORGES BRASILEIRO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em trâmite no Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Da análise dos autos, constata-se que, por equívoco, o processo foi encaminhado ao segundo grau, nos termos da certidão exarada no ID 34622312, a qual faz alusão à apresentação de contrarrazões que não integram o processo. Verifica-se que o processo encontrava-se em trâmite no primeiro grau de jurisdição, com a juntada de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 34620800) e Resposta à Impugnação (ID 34622310), quando sobreveio certidão encaminhando os autos à segunda instância. Ademais, de acordo com a certidão exarada pelo Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau (NURANP), presente no ID 34691352, não consta recurso de apelação a ser autuado neste processo. Pelo exposto, determino o cancelamento da distribuição do recurso e a remessa dos autos ao Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2022 às 14:23:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora